Tribunal: STF
Processo: HC 262635
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Magna Maria Lima da Silva, em favor de Fernando Sastre de Andrade Filho, contra decisão monocrática proferida por ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 996.280.



    Colho da decisão impugnada:



    “Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de FERNANDO SASTRE DE ANDRADE FILHO contra v. acórdão prolatado pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. 



    Depreende-se dos autos que o paciente, denunciado por homicídio qualificado e lesão corporal, causados na condução de veículo automotor, foi preso preventivamente no início de maio de 2024. Em seguida, foi pronunciado pela prática dos crimes descritos no art. 121, § 2º, inciso III, c. c. artigo 18, inciso I, parte final, do Código Penal (vítima Ornaldo da Silva Viana), bem como no artigo 129, § 2º, inciso III, c. c. artigo 18, inciso I, parte final, também do Código Penal (vítima Marcus Vinicius Machado Rocha), para que seja submetido a julgamento pelo Conselho de Sentença de um dos Plenários da 1º Tribunal do Júri da Capital, bem como manteve a prisão preventiva do réu. Irresignada, a defesa interpôs recurso em sentido estrito perante o Tribunal de origem, que negou provimento ao recurso, nos termos do acórdão juntado às fls. 59-130, com a seguinte ementa:



    [...]



    No presente writ, a defesa, em síntese, alega a existência de constrangimento ilegal por causa da manutenção da prisão preventiva, mormente considerando que o paciente encontra-se preso há quase um ano e que não há risco de fuga ou possibilidade de embaraço à instrução criminal. 



    Requer, em medida liminar e no mérito, a concessão da ordem, a fim de revogar a prisão preventiva, com a expedição de alvará de soltura para que o paciente possa aguardar o desfecho do processo em liberdade, aplicando-se, ou não, medidas cautelares diversas à prisão. (www.stj.jus.br).



    A ordem foi denegada em 2.9.2025. Interposto agravo regimental, aguarda-se seu julgamento.



    Nesta Corte, a impetrante pede o afastamento da súmula 691 e insiste nos pedidos formulados no STJ.



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, registro que esta Corte já apreciou o decreto de prisão imposto ao paciente no HC 250.216, de modo que o presente habeas corpus é meramente reiterativo, inadmitido pela jurisprudência da Corte:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Reiteração de pedido. Alegação de que o habeas corpus anterior não teria sido conhecido. Improcedência. Embora o dispositivo dê conta de negativa de seguimento, o mérito foi devidamente apreciado. 3. A jurisprudência da Corte não admite reiteração de pedido, porquanto incabível rediscussão de matéria já decidida. 4. Agravo improvido”. (AgR no HC 241.734, de minha relatoria, DJe 8.8.2024).



    Ademais, o presente caso não tem relação com a súmula 691, porquanto o Ministro não proferiu decisão de indeferimento de medida liminar, mas denegou a ordem por meio de decisão recorrível através do agravo regimental, devidamente interposto.



    Assim, ainda que não fosse reiterativo, o mérito não foi apreciado pelo colegiado do STJ, razão por que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020).



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020).



    O Supremo Tribunal Federal não é revisor direto de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior, mas o colegiado ao qual pertence. 



    Inexiste qualquer ilegalidade a justificar a revogação da prisão, sobre a qual assim se manifestou esta Corte:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Alegação de violação ao princípio da colegialidade. Inocorrência. Habeas Corpus inadmissível. 3. Pedido de revogação da prisão. 4. Os autos demonstram que o paciente, dirigindo em alta velocidade e sob efeito de álcool, teria ceifado a vida da vítima. Desdobramentos do acidente revelam que o agravante teria enganado os policiais. 5. Prisão preventiva devidamente fundamentada. 6. Agravo improvido”.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se. Comunique-se ao STJ.



    Brasília, 2 de outubro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente